Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702263-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, traga a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha recolhido o preparo, deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora